Tribunal: TJDFT
Processo: 0746734-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746734-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIS FRANCESCHINI AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por EDSON LUIS FRANCESCHINI em face de decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0020410-56.2013.8.07.0001 (instaurado em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Não prospera a alegação do exequente de que a recuperação judicial obsta o prosseguimento da execução por apenas 180 dias, pois, uma vez aprovado o plano de recuperação opera-se a novação dos débitos anteriores, conforme art. 59 da Lei no 11.101/2005. Mister, portanto, a apresentação de planilha atualizada de débito até a data do deferimento da recuperação para expedição de certidão de crédito. Após a expedição da referida certidão, caberá à credora promover a sua habilitação perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Intime-se.” (ID 20818062). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (ID 2081806) instaurado pelo ora agravante, visando o recebimento da quantia de R$118.872,76 (cento e dezoito mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), reconhecida em sentença proferida nos autos da ação no 2013.01.1.079261-6, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ora agravada ao pagamento da “importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada um dos meses de atraso na entrega do imóvel em questão, sendo o termo inicial do atraso o dia 01/04/2013 e o final a data da efetiva entrega das chaves” (ID 20818072). O juízo a quo, diante do requerimento de cumprimento da sentença condenatória, determinou ao exequente/agravante esclarecesse o pedido, uma vez que executada/agravada submetida a recuperação judicial: “Esclareça o credor o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a parte executada se encontra em recuperação judicial e os créditos anteriores devem ser habilitados nos autos da recuperação para recebimento nos termos do plano aprovado pelo juízo universal. Assim sendo, deverá o exequente promover a atualização do débito até a data do deferimento do processamento da recuperação a fim de viabilizar a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação. Intime-se.” (ID 20818077) Em resposta, o exequente/agravante alegou que “a Lei 11.101/2005, no seu parágrafo 4o do art. 6, autoriza que o credor continue ou inicie ação judicial ou execução em desfavor da empresa requerente da recuperação judicial, independente do processamento de habilitação de crédito incidente sobre o referido feito, observando-se somente o prazo de cento e oitenta dias de suspensão processual, tendo por termo inicial a recepção e deferimento pelo juízo competente do processamento da recuperação”. E requereu o “aguardo do prazo legal de suspensão processual (180 dias), tendo por dies a quo a data de publicação do edital de recuperação judicial deferida no juízo competente (30 de junho do corrente), retornando, após esse transcurso, o trâmite regular do cumprimento de sentença ajuizado com a intimação da construtora devedora e atos subsequentes de força executiva do título judicial em cobrança.” (ID 20818084) Sobreveio a decisão ora agravada (ID 20818062), pela qual determinado ao exequente/agravante apresentasse planilha atualizada de débito até a data do deferimento da recuperação, visando expedição de certidão de crédito e, após, promovesse sua habilitação perante o juízo universal da recuperação judicial. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 20819647), sustenta que “a lei de regência (Lei 11.101/2005) asserta em permitir que o credor promova ou permaneça com a fase de cumprimento do julgado no juízo de origem, independente de habilitação creditória no juízo de recuperação; ou seja, a habilitação não se faz impositiva, sendo que o que se perpetua como corolário da lei é a suspensão dos processos em curso em desfavor da empresa na qual teve deferida a sua recuperação judicial, obstando dessa forma que algum credor venha a requerer a sua falência”. Alega, também, que “não se deve embaralhar a denominada habilitação retardatária de crédito no juízo de recuperação, opção do credor, com a figura jurídica da habilitação administrativa perante o respectivo administrador da recuperação nomeado judicialmente, vez que esta também tem a origem potestativa e deve ser precedida no prazo legal e editalício de quinze dias”. Frisa que “a habilitação incidente de crédito em recuperação judicial não impede a opção do credor em buscar a satisfação do seu crédito no juízo originário e tão somente obsta a possibilidade da decretação de falência a pedido do credor, ficando, inclusive, suspenso os prazos prescricionais das ações executivas ou de mérito durante a suspensão processual legal de cento e oitenta dias”. Assevera que “a habilitação do crédito no juízo de recuperação e correspondente novação da dívida deve atentar pelo ato volitivo do credor em buscar essa forma de satisfação judicial de seu crédito”. Argumenta que, à vista do processo de recuperação judicial da agravada, em trâmite na comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, “verificou-se que o administrador judicial sequer relacionou a dívida judicial em questão no plano de recuperação (doc. anexo), sendo que a sentença condenatória transitada em julgado já se fazia do seu conhecimento, mesmo assim olvidou em sua menção no rol de dívidas passivas ou apresentar qualquer esboço de sua solvência”. Por fim, requer: “Pelas razões em elenco, roga preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao agravo manejado, em relação à decisão judicial de obrigatoriedade de remessa do credor ao juízo de recuperação mediante habilitação e consequente extinção executiva, sendo ao final provido o recurso para permitir, conforme preconiza o art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, que o cumprimento de sentença ajuizado persista em seu trâmite processual, observando-se somente o prazo de suspensão estipulado na referida lei; ressaltando-se que o instrumento do agravo em tela foi formado pelos documentos imprescindíveis do rol processual, devidamente autenticados pela fé do grau deste patrono e cópia digital da relação de débitos da empresa agravada (Quadro Geral de Credores), juntado pelo administrador judicial da empresa em recuperação naqueles autos.” (ID 20819647, p. 7 - grifei). Preparo regular (IDs 20818005 e 20818007). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, intenta o agravante, nesta sede, “concessão de efeito suspensivo ao agravo manejado, em relação à decisão judicial de obrigatoriedade de remessa do credor ao juízo de recuperação mediante habilitação e consequente extinção executiva” (ID 20819647, p. 7). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei 11.101/2005 não prevê hipótese de extinção das execuções e dos cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica em recuperação judicial; apenas suspensão do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” Prevê, também, no art. 52, inciso III, que, estando em termos e instruída a petição inicial do pedido de recuperação judicial, o juiz deferirá seu processamento e, via de regra, “ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam”. Frise-se que, nos termos do art. 51, inciso III do mesmo diploma, deverá a petição inicial do pedido de recuperação judicial ser instruída com “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente”. Isto fixado, da análise dos autos, não se verifica constar o nome do agravante no Quadro Geral de Credores (ID 20818093) anexo à decisão que deferiu a recuperação judicial da agravada nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro (ID 20818100). E esta Eg. Corte de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que ao credor de pessoa jurídica recuperanda não é obrigatória a habilitação do respectivo crédito perante o juízo universal; sem prejuízo do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 (180 dias), poderá prosseguir na persecução individual do direito após a término da recuperação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. CRÉDITO NÃO HABILITADO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NÃO OBRIGATÓRIO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DE HABILITADO O CRÉDITO DA EXEQUENTE NO JUÍZO EM QUE TRAMITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A homologação de plano de recuperação judicial não obriga o Juízo, onde tramita o cumprimento de sentença, à extinção do feito quando o crédito ainda em litígio não estiver habilitado no Juízo Universal. 2. No caso, a empresa em recuperação judicial exige a extinção do cumprimento de sentença enquanto o crédito da exequente/agravada ainda não está no Juízo Universal onde tramita a recuperação. Contudo, não é possível a extinção do feito antes de habilitado o crédito no Juízo Universal. 3. Não é obrigatória à parte exequente habilitar o crédito em trâmite, via cumprimento de sentença, quando a empresa executada tiver homologado o plano de recuperação judicial. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido (Acórdão 1252313, 07239359520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. A habilitação do crédito junto ao Juízo falimentar não é uma imposição ao credor, que poderá optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual, ocasião em que terá seu processo suspenso. Não comprovado que o crédito perseguido foi contemplado pelo plano de recuperação judicial, não deve o cumprimento de sentença ser extinto (Acórdão 1220948, 07198333020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DEVEDORA. PLANO HOMOLOGADO. CRÉDITO NÃO CONSTANTE DO QUADRO GERAL DE CREDORES E PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE. HABILITAÇÃO. INOCORRENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a inteligência dos artigos 49 e 59 da Lei n.o 11.101/2005, homologado o plano de recuperação, opera-se como consequência a novação das dívidas a ele vinculadas, de forma a constituir título executivo judicial, o que impõe, em regra, a extinção das execuções individuais que visam a satisfação das dívidas englobadas na recuperação judicial da empresa. 2. Não constando o perseguido crédito no quadro geral de credores e no plano de recuperação homologado, tampouco inexistindo efetiva habilitação perante o juízo que decretou a recuperação, não se opera contra a credora qualquer novação a vinculá-la à recuperação da empresa, de forma a acarretar dupla persecução em vias distintas. 3. Descabida a extinção da execução individual quando não demonstrado que o crédito perseguido encontra-se inscrito no quadro geral de credores, habilitado ou englobado pelo plano de recuperação homologado. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1219420, 07183774520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após ( ) encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017) Plausibilidade do direito que se evidencia, perigo de dano igualmente caracterizado dada a possibilidade de, ao final do período de suspensão do processo, ser extinta a execução em razão da não habilitação do crédito do agravante perante o juízo universal da recuperação. Forte nessas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora